Tribunal: TJPA
Processo: 0801875-45.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801875-45.2021.8.14.0074

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: A CUNHA BARROS COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801875-45.2021.8.14.0074

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A, NELSON PILLA FILHO - RS41666-A, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501-A

APELADO: A CUNHA BARROS COMERCIO

Advogado do(a) APELADO: CLESIO DANTAS AZEVEDO - PA14542-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA E DO RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar

provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tailândia que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela instituição financeira apelante, em face de A CUNHA BARROS COMERCIO.

Consta de peça inicial que a parte autora é credora da
quantia de R$ 181.553,09 (cento e oitenta e um mil quinhentos e cinquenta e três reais e nove centavos), em razão da cédula de crédito bancário emitida em 10/08/2016 em favor da requerida, com vencimento final para 25 de outubro de 2021.

Acrescentou que o crédito se destinou única e exclusivamente ao pagamento do saldo devedor, acrescido dos encargos financeiros, com a intenção de novar, concernente às operações de crédito contratadas anteriormente com o requerente, razão pela qual requereu a condenação do valor atualizado que correspondia a
R
$ 573.486,51 (quinhentos e setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos).

Em sentença (Id. 15150204), o Magistrado de 1º grau julgou improcedente os pedidos esposados na inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado,
BANCO DO BRASIL SA apresentou recurso de apelação no id. 15150206, onde defende a regularidade da contratação que se destinou ao refinanciamento da dívida anterior. Ao final, pugna seja julgada totalmente procedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões ofertadas no id. 15150216, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar improcedente os pedidos contidos na inicial.

No caso em exame, verifico que a instituição bancária apresentou o suposto contrato de refinanciamento de dívida (id. 15150144) sem assinatura da empresa ré, o que de imediato trás dúvidas quanto a sua regularidade e existência da contratação por parte da apelada.

Além disso, a instituição bancária não apresentou os contratos referentes aos dois primeiros empréstimos, os quais supostamente teriam sido quitados através do refinanciamento em questão.

Não bastasse isso, verifico que consta dos comprovantes de movimentação bancária da recorrida o valor liberado em momento posterior a data da suposta contratação, ou seja, em 17/08/2016 (ID 15150146), denominado “empréstimo”, em valor muito inferior ao constante do contrato.

Além disso, não há que prosperar o argumento de que o contrato teria sido assinado de forma digital, uma vez que mesmo nestas hipóteses por certo ainda existem meios de, por exemplo, autenticação do pacto.

O certo é que não consta dos autos nada que, com segurança, demonstra a existência e validade da suposta contratação, pelo que a sentença de improcedência merece prestígio em sua integralidade.

Nessa mesma direção é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE REALIZOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PARCELAS DEBITADAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REFINANCIAMENTO QUE ALTEROU O CONTRATO ORIGINAL SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA CONTRATANTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DA QUITAÇÃO DO VALOR INTEGRAL ORIGINARIAMENTE CONTRATADO E RESTITUIÇÃO, À AUTORA, DA QUANTIA PAGA A MAIOR. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - RI: 00190316020198260577 SP 0019031-60.2019.8.26.0577, Relator: Eduardo de França Helene, Data de Julgamento: 26/02/2021, 1º Turma Cível, Data de Publicação: 26/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO QUE SE DEU EM RAZÃO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA DIFERENÇA DE VALOR “TROCO” A AUTORA REFERENTE AO REFINANCIAMENTO. DEVOLUÇÃO DESTE VALOR DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0005807-39.2019.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VICTOR MARTIM BATSCHKE - J. 18.09.2020) (TJ-PR - APL: 00058073920198160058 Campo Mourão 0005807-39.2019.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 18/09/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2020)

Acrescento, por fim, que eventual questionamento no que concerne ao depósito efetuado na conta da apelada, por certo deve ser debatido através da via adequada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2024